Tribunal: TJDFT
Processo: 0727590-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA. URGÊNCIA E EMERGÊNCIA. NÃO VERIFICADA. RISCO DE ÓBITO, LESÕES IRREPARÁVEIS OU DECAIMENTO IMEDIATO DE SAÚDE. NÃO CONSTATADOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em exame.
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu a tutela de urgência formulada na inicial, concernente ao custeio do procedimento cirúrgico reparador pós-bariátrico pelo plano de saúde.
II. Questão em discussão.
2. A questão posta em discussão consiste em examinar a correção da decisão proferida pelo Juízo de origem.
III. Razões de decidir.
3. No caso, muito embora se evidencie a probabilidade do direito vindicado pela recorrente, não se verifica a urgência clínica de realização imediata do procedimento, carecendo, assim, do requisito necessário para concessão da medida liminar.
4. Analisando os elementos fático-probatórios e considerando que o feito se encontram em fase inaugural, tendo em vista que não se defluem dos autos situação de iminência de óbito, lesões irreparáveis ou decaimento imediato de saúde, não se vislumbra a necessidade, de plano e pronto, de concessão de tutela de urgência para a realização dos procedimentos cirúrgicos pretendidos.
IV. Dispositivo e tese.
5. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Sem honorários.
Tese de julgamento: “Afastada a hipótese de emergência ou urgência para a realização da cirurgia pós-bariátrica, é recomendável que a questão seja reapreciada após a formação do acervo probatório, preservando-se desse modo o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, sem malferir, por outro lado, qualquer direito subjetivo da parte postulante.”